Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716237-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: MOIZES RAIMUNDO DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SERVÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU em face da decisão de ID 59321036 que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A embargante alega, em sua peça recursal de ID 60250212, que a decisão padece do vício de omissão. Alega omissão quanto à concordância da parte contrária relativamente aos cálculos da Contadoria Judicial, que não teria sido reconhecida na retratação do Juízo de origem, de modo que não haveria perda de objeto. Afirma, ainda, omissão quanto à limitação temporal da condenação, defendendo que esta não teria sido reconhecida na decisão agravada, de modo que deveria ser afastado o reconhecimento de falta de dialeticidade da decisão agravada. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício alegado pela parte e previsto no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Passo à análise dos vícios alegados. 1. RECONHECIMENTO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA O embargante alega omissão quanto à concordância da parte contrária relativamente aos cálculos da Contadoria Judicial. De fato, tal questão foi levantada na peça recursal de ID 58284872, mas não foi objeto de análise na decisão embargada. Contudo, a matéria não foi alegada anteriormente perante o Juízo de primeira instância, o que inviabiliza a alegação originária em sede de agravo de instrumento, por acarretar inovação recursal e supressão de instância. Os cálculos da contadoria referidos datam de 22 de abril de 2022 (ID 122357665 na origem), e a petição na qual o agravado teria reconhecido tais cálculos data de 18 de janeiro de 2023 (ID 146984060 na origem), mas o agravante não alegou o reconhecimento em sua impugnação subsequente (ID 148485752 na origem), datada de 3 de fevereiro de 2023. Assim, procedo a sanar a omissão, analisando a referida questão. Na decisão agravada (ID 188018577 na origem), o Juízo de origem rejeitou a impugnação e homologou os cálculos constantes da planilha de ID 84706622, anexada à petição inicial. Nesses termos, não tendo sido apresentada ao juízo de origem no momento processual próprio, impossível conhecer, nesta parte, as matérias do agravo, pois caracterizaria inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há que se reconhecer a omissão quanto à matéria referida. 2. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO Inexiste omissão, contudo, quanto à questão da limitação temporal da condenação. A decisão agravada reconheceu com clareza que o objeto da condenação se refere aos meses de abril a julho de 1990. Transcrevo trecho (ID 188018577 na origem): Observa-se ainda que os reajustes requeridos são alusivos ao resíduo inflacionário de 5%, em abril/90, mais o IPC de maio/90 (37,90%), junho/90 (2,73%) e julho 90 (20,77%), com os subsequentes reflexos, conforme expresso no Acórdão exequendo. No julgamento dos Embargos de Divergência, os embargantes ainda lograram êxito na sua argumentação, obtendo êxito na reforma da sentença para afastar a limitação temporal. Desta feita, observa-se que os exequentes estão corretos quanto a base de cálculo aplicada, bem como em relação à aplicação dos demais reajustes e não apenas do correspondente aos 84,32%. Em estrita observância ao título executivo judicial não se pode acolher a alegação de execução, pois, conforme demonstrado, a condenação não foi limitada ao percentual de 84.32%, mas também em relação aos 5%, em abril/90, mais o IPC de maio/90 (37,90%), junho/90 (2,73%) e julho 90 (20,77%), com os subsequentes reflexos, conforme expresso no Acórdão exequendo. Constata-se que a limitação temporal afastada mencionada no segundo parágrafo era a limitação da condenação ao valor de 84,32% referente ao mês de março de 1990, limitação esta que não foi reconhecida no título executivo. Desta forma, inexiste omissão quanto ao argumento do embargante de que deve restar expressamente consignado que a condenação se limita a julho de 1990, uma vez que tal já existe manifestação expressa nesse sentido na decisão proferida em primeira instância. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. Aguarde-se a apresentação de contrarrazões ou o decurso do respectivo prazo. Após, voltem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 18 de junho de 2024 16:59:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador